Tribunal: STF
Processo: RE 352652
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO- CONHECIMENTO DO
RECURSO.
1.      Não se conhece do recurso extraordinário se a matéria
constitucional nele argüida não foi ventilada no acórdão recorrido
e, para sanar a omissão, não se lhe opuseram embargos de declaração.
2.      Mérito da controvérsia. Impossibilidade do seu exame nesta
instância extraordinária, se o recurso não ultrapassou a fase de
conhecimento.
Agravo regimental a que se nega provimento.